Tribunal: TJMT
Processo: 1022891-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022891-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 063.899.671-60 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), ARUAN CASSIANO PIMENTEL - CPF: 072.589.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO - ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ATESTOU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – POSSIBILIDADE - DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATO VOLUNTÁRIO - TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO - ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese,
a sentença foi proferida ao final da audiência de instrução e julgamento, ocasião que o advogado e o réu estavam presente, tendo tomado conhecimento do teor da sentença, o que não justificaria nova intimação, contudo, por ato voluntário, foram novamente intimados
via DJE, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022891-20.2020.8.11.0000

PACIENTE: IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado
FÁBIO CELESTINO DA SILVA
, em favor de
IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que em 22 de setembro de 2020, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião que o juízo
a quo,
proferiu sentença condenatória em desfavor do Paciente, como incurso nas sanções previstas no art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco ) anos e 05 (cinco )meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e em relação ao art. 14, da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois ) anos de reclusão em regime inicialmente aberto.

Na forma do art. 69 do CPB, unificou-se as penas, tornando em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime fechado, tendo em vista a sua reincidência.

Assim, alega que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, pois o juízo
a quo
negou-lhe a desconstituição do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e por consequência a reabertura do prazo recursal, nos autos originários da Ação Penal n. 0003787-61.2020.8.11.0064.

Aduz que, inobstante o fato da sentença condenatória ter sido proferido oralmente em audiência, não restou consignado em ata a intimação pessoal das partes, nem mesmo o termo de apelação ou eventual renúncia de recurso, apesar de posteriormente ter sido expedido mandado de intimação ao paciente, ao qual não foi apresentada qualquer certidão de cumprimento, tornando ilegal o trânsito em julgado da condenação.

Sustenta, que a intimação da advogada constituída nos autos originários, deu-se no dia 29 de setembro de 2020, o que torna supostamente tempestivo o recurso de apelação interposto no dia 05 de outubro de 2020.

Neste contexto, alega que a ausência de intimação das partes acerca do édito condenatório é causa de nulidade da sentença, diante de patente violação às garantias constitucionais do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de reconhecer a
nulidade da sentença penal condenatória, com a consequente expedição do correspondente alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, com a desconstituição do trânsito em julgado, determinando-se ao juízo o recebimento e regular processamento do recurso defensivo de apelação.

A liminar foi
indeferida
, pelo Juiz convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e, posteriormente, redistribuído por sorteio, conforme determinação contida na Consulta n°
0048557-40.2020.8.11.000
, consoante id. N.
70380998.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
66742027.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, ID. N.
67587993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, seja afastado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, devolvendo-se o prazo para apresentação do recurso de apelação, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Foi a questão assim decidida pelo Juízo de origem, in verbis:

“O recurso apresentado pela Advogada Constituída (Id. 40577205 ) em favor do acusado
Igor Junior Araújo da SIlva
é
intempestivo
e, portanto, o juízo de admissibilidade negativo se impõe.

Nestes termos, observe-se que realizada audiência dia 22 de setembro de 2020, ocasião em que se fazia presente tanto a Defesa Constituída, quanto o acusado em questão, quais saíram intimados da sentença prolatada em audiência.

Portanto, o prazo para interposição de recurso de apelação encerrou-se em 28 de setembro de 2020.

No entanto, o recurso foi manejado somente em 05 de outubro de 2020.

Deste modo, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o necessário, feitas as necessárias anotações e comunicações, determina-se o arquivamento destes autos com as cautelas legais.”

Nas informações o Juízo
a quo
, esclareceu que:
in verbis
:

“ (...) Registre-se que por ocasião da prolação de sentença em audiência, tanto os acusados, quanto a causídica que os representavam se faziam presentes, conforme se observa da ata de audiência e gravação respectiva.
Todavia, de forma equivocada, em 25 de setembro de 2020 foi emitida intimação via DJE a douta causídica acerca da sentença prolatada em audiência, qual veiculou na edição n.o 10827 com divulgação em 28 de setembro de 2020 e publicação em 29/09/2020
, ou seja, após o decurso do prazo recursal. Assim, a defesa do paciente apresentou peça de interposição de recurso em 05 de outubro de 2020, qual não foi recebido em razão de sua intempestividade.”
id. N. 66742027

Em relação à intimação em audiência, a decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"o Código de Processo Penal dispensa a intimação formal das partes quando o advogado do réu estiver presente na sessão de julgamento, tendo tomado conhecimento do teor da sentença após a sua leitura pelo Juiz, não havendo falar na necessidade de advertência expressa acerca do início do transcurso do quinquídio legal.
"
(HC 66.810/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 310)

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEITURA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DAS PARTES. INTIMAÇÃO REALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

(...)

2. Proferida sentença ao final da audiência de instrução e julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente do ato.
(...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 536.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)”

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. RÉU E ADVOGADO PRESENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
"Não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução, debates e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum"
(HC n. 319.071/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 23/4/2015).

2. In casu, o réu e seu advogado foram intimados da sentença condenatória na própria audiência de instrução e julgamento, iniciando-se, pois, no dia seguinte o prazo para interposição do recurso cabível conforme disposição do artigo 798, § 5o, b, do Código de Processo Penal, inexistindo, assim, o apontado constrangimento ilegal.

(...)

4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 101.037/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Expõe o art. 798, § 5o, “b” do CPP, veja-se:

“Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

(...)

§ 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

(...)”

Contudo, o caso em exame é peculiar, pois consoante narrado pelo Magistrado, a
sentença foi proferida ao final da audiência de instrução e julgamento, ocasião que o advogado e o réu estavam presentes, tendo tomado conhecimento do teor da sentença, o que não justificaria nova intimação, no entanto, foi emitida nova intimação via DJE.

Não desconheço que houve um erro ao realizar nova intimação, embora não fosse exigível na espécie, contudo, exatamente após o ato de intimação, a defesa do paciente apresentou peça de interposição do recurso.

A atividade judicial deve sempre se pautar pela lealdade entre as partes e o juiz. Assim, não me parece razoável ter como intempestivo o recurso apresentado tão logo intimado via DJE, embora aquele ato decorresse de erro.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.).

2. No caso,
apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal.

3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso.”
(HC 493.221/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019)”

Assim,
em decorrência da realização de dupla intimação – audiência e via DJE –, deverá ser aplicada a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de prevalecer o
início a partir da data da última intimação
,

"[...] quando intimados o acusado e seu defensor constituído, o prazo recursal terá início a partir da data da última intimação"
(AgRg no REsp 1.281.492/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 21/09/2016; sem grifos no original.).

Se isso não bastasse, a jurisprudência do Superior de Justiça, tem posição firmada no sentido de que
“
sendo publicada a decisão
no Diário de Justiça Eletrônico, essa, para todos os efeitos legais previstos – no caso, a contagem do prazo recursal –, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial”
, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ATESTOU A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTES DAS TURMAS CRIMINAIS DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em sendo publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico, essa, para todos os efeitos legais previstos - no caso, a contagem do prazo recursal -, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, inclusive a intimação eletrônica prevista na Lei n. 11.419/2006 (AgRg no AREsp 1666154/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1o/9/2020, DJe de 17/9/2020).

2. Como cediço neste Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que nos termos da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes (AgRg no AREsp 1659691/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)”

Por fim, em relação à prisão preventiva do paciente, apesar da parte da sentença que manteve sua prisão não ser objeto direto do
writ
, entendo que deve ser mantida, diante do risco
efetivo do abalo à ordem pública, diante da contumácia delitiva do paciente, consoante consignado pelo juízo a quo.

“É o caso de manter a prisão preventiva do acusado IGOR JUNIOR ARAÚJO DA SILVA. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse à natureza, armazenamento da droga e a forma de atuação dos agentes,
tem-se a gravidade da reiteração criminosa, inclusive com a apreensão de droga fragmentada e em via pública central desta cidade e Comarca, bem assim arma de fogo. Demais a mais, cuida-se de pessoa que reitera em práticas criminosas e, aliás, possui condenação registrada
na GR/SEEU 0005987-12.2018.8.11.0064. Posto isso, visando garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, MANTEM-SE A PRISÃO PREVENTIVA do acusado IGOR JUNIOR ARAÚJO DA SILVA, diante do quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP. (...)”

Ademais é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(HC 596.260/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem, para
cassar a decisão do Juízo
a quo
, que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, levando-se em consideração à “
intimação ocorrida via DJE, publicada em 29/09/2020”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021